Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIAL. CAPÍTULO ESPECÍFICO. NÃO IMPUGNADO. RECURSO INTERPOSTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE JULGA O ÚLTIMO RECURSO DA PARTE INTERESSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para excluir a esposa do fiador do polo passivo da execução de título extrajudicial, até julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução, onde fora reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
2. Segundo o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, impossível o fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso.
3. Negou-se provimento ao recurso.